Tribunal: TJSP
Processo: 1002024-39.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral e tutela antecipada. Fundo de Financiamento ao Ensino Superior – FIES. Negativa da instituição financeira de arcar com as parcelas do financiamento estudantil, sob alegação de descumprimento da cláusula que prevê a amortização trimestral dos juros. Sentença de procedência. Apelação. Autora que aderiu ao programa, anuindo com as condições

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral e tutela antecipada. Fundo de Financiamento ao Ensino Superior – FIES. Negativa da instituição financeira de arcar com as parcelas do financiamento estudantil, sob alegação de descumprimento da cláusula que prevê a amortização trimestral dos juros. Sentença de procedência. Apelação. Autora que aderiu ao programa, anuindo com as condições ali estabelecidas. Aluna que não comprovou ter cumprido com o requisito objetivo de pagamento da trimestralidade para a sua manutenção no programa. Inexistência de dano moral. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002024-39.2018.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante UNIAO DAS
INSTITUIÇOES DE SAO PAULO-UNIESP, é apelado BEATRIZ APARECIDA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43868
Apelação Cível No: 1002024-39.2018.8.26.0491
Comarca: Rancharia
Apelante: Uniao Das Instituiçoes De Sao Paulo-Uniesp
Apelado: Beatriz Aparecida Dos Santos
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano
moral e tutela antecipada. Fundo de Financiamento ao
Ensino Superior FIES. Negativa da instituição financeira
de arcar com as parcelas do financiamento estudantil, sob
alegação de descumprimento da cláusula que prevê a
amortização
trimestral
dos
juros.
Sentença
de
procedência. Apelação. Autora que aderiu ao programa,
anuindo com as condições ali estabelecidas. Aluna que
não comprovou ter cumprido com o requisito objetivo de
pagamento da trimestralidade para a sua manutenção no
programa. Inexistência de dano moral. Sentença
reformada. Recurso provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por dano moral ajuizada por Beatriz Aparecida Dos Santos contra
Faculdade Ranchariense
Fran, União Nacional das Instituições
Educacionais do Estado de São Paulo Uniesp e Banco do Brasil S/A,
para requerer a condenação das rés ao pagamento das parcelas
referentes ao financiamento estudantil realizado junto ao Banco do
Brasil, bem como a indenizá-la pelo dano moral supostamente
experimentado, estimado em R$ 55.244,94. O d. Juiz de Primeiro grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinguiu o feito com relação ao Banco do Brasil, e julgou procedentes
os pedidos para condenar as rés a quitar, solidariamente, a integralidade
do débito decorrente do FIES, além de pagar à autora o importe de R$
10.000,00, a título de dano moral [fls. 368/374]. Inconformada, apela a
Uniesp. Sustenta, em síntese, o descumprimento, por parte da autora,
da cláusula contratual de número 3.5, referente à amortização
trimestral dos juros. Requer, pois, a reforma da r. sentença, com a
rejeição dos pedidos formulados na exordial [fls. 377/392]. Após, vieram
as contrarrazões [400/409].
É o relatório.
O recurso é provido. Explica-se.
Extrai-se dos autos que a autora cursou graduação por
meio do benefício do “Uniesp paga”, programa estudantil vinculado ao
Fies.
Pois bem.
É fato incontroverso nos autos que a negativa de
pagamento das mensalidades por parte das requeridas deu-se
unicamente sob a alegação de descumprimento da cláusula contratual
de n. 3.5, segundo a qual seria de responsabilidade da apelada “(...)
Realizar o pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
50,00 a cada três meses, sendo que a falta de pagamento impossibilitará
o aditamento deste programa e o consequente desligamento” [fls.
29/30].
Não socorre à autora a alegação de que não teve
conhecimento prévio acerca dos requisitos que deveriam ser
preenchidos para a obtenção do benefício, dentre eles o pagamento da
trimestralidade. Ora, trata-se de condição expressa de forma clara não
apenas no “Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES”
que assinou [fls. 29/30], mas também na proganda veiculada pela
Uniesp, na qual consta explicitamente a previsão de responsabilidades a
cargo dos alunos para que façam jus ao benefício [fls. 102/103].
Dada a inequívoca ciência prévia da requerente acerca
das condições necessárias para obtenção do pagamento do
financiamento pela instituição de ensino, não há que se falar em
propaganda enganosa.
E, apesar de aplicáveis ao caso as regras insertas no
Código de Defesa do Consumidor, caberia à autora trazer aos autos a
comprovação documental referente ao cumprimento do requisito
inadimplido. Até porque impossível imputar à ré o ônus de comprovar
fato negativo, qual seja, de que a autora não realizou o pagamento da
amortização trimestral dos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O não cumprimento com a integralidade das exigências
do “Contrato de Garantia de Pagamento” acarretou, no caso em testilha,
a consequência expressamente prevista no contrato de prestação de
serviços, qual seja, a exclusão de seu nome do programa “Uniesp paga”.
Por esses motivos, incabível a condenação das rés ao
pagamento das mensalidades do financiamento, e também à
indenização pelo dano moral alegado pela autora.
Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte Paulista:
[I] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROGRAMA "UNIESP PAGA" PROGRAMA OFERECIDO PELA INSTITUIÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR QUE GARANTE O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES), DESDE QUE PREENCHIDOS
REQUISITOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO CONTRATO FIRMADO
ENTRE AS PARTES. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O CUMPRIMENTO
DA CLÁUSULA 3.5 DO CONTRATO QUE PREVÊ O PAGAMENTO DAS
PRESTAÇÕES TRIMESTRAIS PARA AMORTIZAÇÃO DO FIES, MESMO QUE
DE FORMA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESOBRIGADA DE CUMPRIR O PAGAMENTO
DO FIES. OBRIGAÇÃO, NO ENTANTO, DE ENTREGA DE TABLET AO ALUNO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUE DEVE SER CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL EM RAZÃO DO INSUCESSO DAS PARTES EM SEDE
RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Recursos
improvidos,
com
determinação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006035-02.2018.8.26.0010; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019);
[II] "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - JUSTIÇA
GRATUITA DEFERIDA COM EFEITO EX NUNC - INSTITUIÇÃO DE ENSINO
QUE OFERECE O PROGRAMA 'UNIESP PAGA' - PAGAMENTO DAS
PARCELAS DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - ALUNO QUE NÃO
CUMPRIU INTEGRALMENTE SUAS OBRIGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVA
DO PAGAMENTO DAS PARCELAS TRIMESTRAIS DE AMORTIZAÇÃO DOS
JUROS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PODE SER COMPELIDA A
ARCAR COM O FINANCIAMENTO - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT
SERVANDA
-
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
IMPROVIDO".
"Inadimplente com a obrigação assumida, o aluno não pode exigir da ré
o cumprimento de sua parte no pacto. A reciprocidade de obrigações é
da essência das transações bilaterais. Dela resulta a exceção de contrato
não cumprido em virtude da qual não pode o contratante que não
cumpriu o prometido exigir o adimplemento da obrigação do outro".
(TJSP; Apelação Cível 1001229-10.2018.8.26.0337; Relator (a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mairinque - 1a Vara; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro:
10/02/2020)
À vista dessas considerações, reforma-se a r. decisão de
Primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
Vencida autora, responderá pelo desembolso das
despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais
devidos aos patronos da autora, fixados em 15% do valor da causa, nos
termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto , dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica